Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-79.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: (i) declarar inexigíveis as despesas realizadas em 24/12/2021, no cartão de crédito de titularidade do autor no importe total de R$ 896,50; (ii) condená-lo à obrigação de não fazer consistente na abstenção de proceder à cobrança dos valores supramencionados, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 300,00 por cobrança, até o máximo de R$ 1.500,00; e (iii) condenar o réu a pagar ao autor, a título de compensação por danos morais, a quantia de R$ 1.000,00, corrigida monetariamente pelo índice do INPC e acrescida de juros legais a partir da prolação da sentença.
3. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
6. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Ao exame do caderno processual, verifica-se que o autor/recorrido, na data de 23/12/2021, foi vítima de roubo, tendo sido subtraídos seus cartões de crédito administrados pelo recorrente (ID 40299121), daí decorrendo diversas operações financeiras (compras a crédito), sem a sua anuência. Deveras, cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano material.
8. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil do recorrido, o que robustece o entendimento aqui esposado.
9. Na hipótese, não vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor/recorrido hábil a compor uma indenização por dano moral. Isso porque, o seu patrimônio não foi, de fato, atingido, tampouco sua imagem abalada na praça, inexistindo restrição a crédito ou inclusão em cadastro de inadimplentes. Outrossim, não se comprovou efetiva perda de tempo útil para sanar, extrajudicialmente, o imbróglio. Além do que, a simples cobrança do débito indevido, por meio de fatura, não tem o condão de ultrajar a paz de sua psique, de modo a exsurgir direito à compensação. Aliás, não outro é o entendimento desta Turma Recursal, confira-se: “os lançamentos indevidos em cartão de crédito decorrentes de fraude, por si sós, não geram dano moral, vez que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade da consumidora” (Acórdão 874674, 20140810067218ACJ, Primeira Turma Recursal, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Julgado em 16/06/2015, Dje 12/08/2015). Logo, incabível a indenização por dano moral.
10. Por fim, não prospera o pedido genérico do réu/recorrente de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação por dano moral.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.